Tribunal: CARF
Processo: 13502.720313/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720313/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.922 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 16/03/2004 a 19/06/2008
MERCADORIA QUANTIFICADA INCORRETAMENTE NA UNIDADE
DE MEDIDA ESTATÍSTICA ESTABELECIDA PELA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. MULTA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Fernanda Vieira
Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 08-043.143
proferido pela 7a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720313/2009-15
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720313/2009-15

Julgamento em Fortaleza que decidiu, em JULGAR a impugnação PROCEDENTE EM PARTE
para EXONERAR o sujeito passivo do valor de R$ 17.859,76 e MANTER a multa no valor de
R$ 73.404,31, acrescido de juros de mora, nos termos da legislação aplicável
Trata o presente processo de impugnação contra a exigência da multa prevista no
art. 84, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, no valor total de R$ 91.264,07, objeto
do Auto de Infração de fls. 03-14.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no Relatório Fiscal, as Autoridades
Aduaneiras constataram que o contribuinte acima identificado quantificou incorretamente as
mercadorias importadas na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, nas Declarações de Importação (DI) citadas na fl. 13.
Ainda conforme o relato, a IN SRF no 680/2006, que disciplina o despacho
aduaneiro de importação, estabelece em seu Anexo Único as informações a serem prestadas pelo
importador, indicando no item 43 e subitens a quantidade da mercadoria expressa na unidade
estatística.
Os Auditores-Fiscais afirmam que o importador cometeu um erro ao informar a
quantidade da mercadoria na unidade de medida estatística, pois indicou o peso de soda cáustica
seca, quando deveria ter informado a quantidade de hidróxido de sódio em solução aquosa. Em
decorrência, foi aplicada a multa, conforme base legal acima citada.
Cientificada da exação em 26/05/2009, conforme fl. 04, a interessada apresentou a
impugnação de fls. 77-83, em 25/06/2009, por meio da qual expõe as seguintes razões de defesa:
1) o presente lançamento aplicou a multa em duplicidade em relação à DI
n° 08/0778921-0;
2) não houve erro na indicação do peso da mercadoria, pois conforme se
verifica na documentação anexada à impugnação, o importador adquiriu
soda cáustica líquida, tendo informando nas declarações de importação
tanto o peso úmido como o seco, seja no campo relativo aos dados
complementares ou na adição registrada, não havendo qualquer omissão
em relação à quantidade;
3) ainda que se reconheça o equívoco no preenchimento das declarações
de importação, trata-se de mero erro formal, sem consequências fiscais,
constituindo-se em simples irregularidade, que não acarretou qualquer
prejuízo para o Fisco, sendo inaplicável a multa;
4) na aplicação da sanção tributária, a atuação da Administração Pública
deve seguir os princípios congruentes da legalidade e da razoabilidade e
da proporcionalidade, que censuram o ato administrativo que não guarde
uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei
almeja alcançar;
5) a mercadoria importada estava corretamente descrita, com todos os
elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, sem qualquer intuito doloso ou má-fé por parte da Impugnante;
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720313/2009-15

6) em relação ao caso, existem precedentes favoráveis nos Tribunais
Superiores quanto a erro no preenchimento da guia de importação;
7) “a Lei não proíbe a pessoa de errar, pois seria antinatural se o
fizesse. Pelo contrário, existem formas no nosso ordenamento jurídico
para que os erros e/ou equívocos sejam reparados tanto quanto possível,
da forma menos injusta tanto para o Fisco quanto para o Contribuinte”;
8) requer, por fim, seja dado provimento à impugnação, de forma a
cancelar integralmente o auto de infração, com o consequente
arquivamento do processo.
A r. DRJ decidiu pela parcial procedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 16/03/2004 a 19/06/2008
MERCADORIA
QUANTIFICADA
INCORRETAMENTE
NA
UNIDADE DE MEDIDA ESTATÍSTICA ESTABELECIDA PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. MULTA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
Constatada a duplicidade do valor da multa aplicada, deve-se excluir a
quantia excedente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator

O recurso é tempestivo e apresentado por procurador com poderes de
representação devidamente comprovados nos autos.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, a r. decisão recorrida não merece
reforma. Isto porque o processo administrativo limita a cognoscibilidade dos julgadores aos
limites da Lei. Nessa linha, preenchidas as hipóteses prescritas em lei, deve ser aplicada a multa:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720313/2009-15

A infração imputada ao importador está capitulada no art. 84, inciso II,
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, abaixo
transcrito, in verbis:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
[...]
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
Considerando que a quantidade de mercadoria pode, em tese, ser
expressa por diferentes unidades de medidas, a Administração Aduaneira
criou para o importador a obrigação de informar quando do
preenchimento da DI, em local próprio no Sicomex, as quantidades das
diversas espécies de mercadorias em unidades de medidas estatísticas
específicas, adotadas pelo órgão fiscal, em correspondência com a
classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM dos bens
importados. Essa obrigatoriedade tem como escopo padronizar a
informação para fins de despacho aduaneiro, com vista a propiciar a
análise dos dados e viabilizar a elaboração de estatísticas.
À guisa de esclarecimento, tal informação pode diferir daquela prestada
acerca da quantidade da mercadoria na unidade de medida utilizada na
comercialização, que também é informada pelo importador na DI, com
base nos dados da fatura que ampara a transação.
No caso dos autos, conforme se verifica nas mensagens constantes nas
DIs, às fls. 23, 33, 45, 55, 66, as quais refletem os dados declarados no
Sicomex pelo importador, conclui-se que a Impugnante prestou
informações incorretas, relativamente às quantidades das mercadorias na
medida estatística aplicável à espécie de produto importado, o qual
consiste em hidróxido de sódio em solução aquosa, cuja unidade de
medida adotada pelo órgão aduaneiro é peso úmido.
Ressalte-se que a infração em causa consiste na incorreção no
fornecimento da citada informação, em local próprio do Siscomex,
destinado especificamente para indicação da quantidade de mercadoria
na medida estatística utilizada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), o que ocorreu em todas as DIs objeto da autuação.
Nos documentos acostados aos autos, verifica-se que em três DIs o
importador chegou a informar o peso úmido, porém o fez no campo
intitulado “Dados Complementares” (vide DIs nos 08/0258152-2,
08/0401362-9, 08/0778921-0, às fls. 44, 54 e 65, respectivamente).
Ressalte-se que a informação prestada no campo “Dados
Complementares” da DI não tem o condão de sanar a falta, portanto, não
descaracteriza a infração. Com efeito, releva destacar que a informação
computada pelo Siscomex para efeito de processamento dos dados
declarados tem por base os campos específicos da DI, no caso, o campo
denominado “Quantidade da mercadoria da unidade de medida
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720313/2009-15

estatística”. Assim, o dado a ser considerado para se aferir se houve
prestação correta da informação é aquele constante no citado campo.
Deve-se ter em conta que, na sistemática atual, já de longa data, a DI
consiste em um documento eletrônico operado por um sistema
informatizado, o Siscomex. Daí a obrigatoriedade da prestação das
informações corretas nos campos precisamente destinados a receber tais
dados, porquanto, para todos os efeitos legais, o sistema apenas validará
os dados neles devidamente inseridos. No caso, a informação que foi
oficialmente computada nas operações de importação em causa
consistiram naquelas prestadas no local específico, as quais estão
incorretas.
Com efeito, a Instrução Normativa SRF no 680, de 02/10/2006 (DOU
05/10/2006), que disciplina o despacho aduaneiro de importação,
determina, em seu art. 4o, que a Declaração de Importação será formulada
pelo importador no Siscomex e consistirá na prestação das informações
constantes do Anexo Único do referido ato normativo, “de acordo com o
tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro”, o que
pressupõe o fornecimento das informações nos locais apropriados, sem o
que não se caracterizará a prestação correta dos dados.
No caso, trata-se infração formal, que se considera consumada
independentemente de demonstração da ocorrência do resultado. É que,
em contraposição às infrações materiais, para as quais a lei prevê
necessariamente um resultado, os ilícitos formais e os de mera conduta se
consumam no exato momento em que a ação/omissão é praticada,
independentemente de qualquer resultado que venha a ser produzido.
No caso, o aludido texto legal, ao descrever a infração, não exige, como
elemento integrante do tipo, que as condutas ali enunciadas produzam
algum resultado material, como, por exemplo, falta ou insuficiência de
pagamento de tributos, bastando tão somente que ocorra o fato descrito
na lei, qual seja, a prestação inexata da informação para que esteja
caracterizado o ilícito.
Nessa apreciação deve-se ter em conta que a infração em causa concerne
ao controle administrativo das importações e exportações sendo que, por
esse motivo, sua caracterização independe da ocorrência do
inadimplemento da obrigação tributária principal, como resultado da
informação incorreta prestada.
Todavia, conquanto se trate de infração formal, não se pode assentir com
a tese de que a irregularidade não teria acarretado prejuízo à
Administração Aduaneira. A lei apenas não exige a demonstração do
resultado, mas isso não significa que ele inexista, sendo inferência lógica
que se foi estabelecida legalmente uma sanção para conduta é porque que
sua prática causa um dano ao Estado.
Nesse passo, com vista à melhor compreensão da finalidade pretendida
pela lei, ao conceber esse comando punitivo, deve-se identificar o bem
jurídico protegido pelo citado dispositivo legal, que consiste no controle
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720313/2009-15

aduaneiro das importações, exercido por meio das informações
declaradas à Aduana. A norma visa garantir que o exercício do controle
aduaneiro, por ocasião do despacho ou em momento posterior, seja
efetivado por meio de informações fidedignas prestadas na DI. Tais
informações são utilizadas como parâmetros para decidir-se pela adoção
de procedimentos fiscais específicos durante o despacho de importação,
porém têm aplicabilidade bem mais abrangente.
Os dados são convertidos em estatísticas, que têm como escopo subsidiar
a formulação, o acompanhamento e a execução das políticas de comércio
exterior determinadas pelo interesse nacional. Embasam a tomada de
decisões relacionadas ao planejamento, avaliação e fiscalização das
operações de importação, visando igualmente a busca de informações
para o desenvolvimento do intercâmbio comercial brasileiro e para
instituição de diversos mecanismos reguladores no âmbito do comércio
internacional. Revelam-se, assim, como elementos essenciais a diversas
atividades administrativas ligadas ao controle do comércio exterior.
Todas essas medidas de controle somente são exequíveis se a Aduana
dispuser de informações idôneas e tempestivas acerca das importações
ocorridas no País, as quais, se incorretas acarretam embaraço ao poder
estatal de regular o comércio exterior, provocando dano ao regime de
controle das importações.
Assim, o escopo precípuo da penalidade em causa é coibir o dano a um
regime de controle aduaneiro a que se sujeitam as importações e
exportações, causado pelas informações incorretas nos documentos
apresentados ao órgão alfandegário, relativamente à quantidade de
mercadoria na unidade de medida estatística padrão, adotada pelo órgão
fiscal.
O fato de a mercadoria importada estar corretamente descrita, com todos
os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, sem qualquer intuito doloso ou má-fé por parte da Impugnante,
não elimina a ilicitude do ato nem afasta a aplicação da penalidade, por
absoluta ausência de amparo legal a essa pretensão.
Como regra geral, a responsabilidade por infração da legislação
aduaneira é objetiva, conforme dispõe o e art. 94, § 1o, do Decreto-lei no
37/1966. Dessa disposição legal, conclui-se que impera no Direito
Aduaneiro o princípio da responsabilidade objetiva, segundo o qual, uma
vez praticada a conduta tipificada na norma legal fica caracterizada a
infração, independentemente da intenção do agente e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo irrelevante apurar se a
ação/omissão foi praticada de boa-fé ou dolosamente.

Neste sentido, o julgado por esta turma nos autos do Processo Administrativo
n. 10108.001636/2008-90, acórdão n. 3401-007.454:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720313/2009-15

Ano-calendário: 2008
MULTA POR QUANTIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA
NA UNIDADE DE MEDIDA ESTATÍSTICA.
A quantificação incorreta da mercadoria na unidade de medida
estabelecida pela SRF, prevista no art. 84, II, da Medida Provisória no
2.158-35/2001, estabelecida para permitir ao fisco o eficaz controle de
preço operações de comércio exterior, implica a cominação da multa de
1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria quantificada incorretamente,
devendo ser exigido o valor mínimo de R$ 500,00 quando do cálculo
resultar valor inferior.

Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital